Tribunal: TJDFT
Processo: 0743950-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA TELEFÔNICO. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA. DESINSTALAÇÃO. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. PROVA DOCUMENTAL. CLÁUSULA CONTRATUAL. NOTA FISCAL. ÔNUS. PROBATÓRIO.RÉU. CPC, ART. 373, II. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios indicados no CPC, arts. 321 e 330.
3. As relações contratuais devem ser regidas pelo princípio da boa-fé objetiva e pela probidade, o que exige que as partes tenham uma conduta ética e leal, com o dever de cooperar e de proteger as suas legítimas expectativas.
4. Demonstrada a relação jurídica e o fato gerador da dívida cobrada na inicial, a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora enseja o acolhimento do pedido de cobrança.
5. A prova de fato negativo (prova diabólica) somente pode ser caraterizada como impossível quando restar demonstrado ser absoluta ou indefinida, o que não é o caso.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.